Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-21.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003031-21.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS ALBERTO NUNES DA SILVA - CPF: 001.428.681-59 (APELANTE), WEMERSON PEREIRA ALMEIDA - CPF: 522.275.532-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEIMATER DE SOUSA CAMILO - CPF: 652.095.161-72 (ASSISTENTE), ABEL CESAR SILVA FRANCA - CPF: 617.085.501-00 (ASSISTENTE), YASSER ISSA RAZEK SILVA - CPF: 879.290.401-78 (ASSISTENTE), ERNANI CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 396.107.211-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 184, §2o, do Código Penal. A defesa pleiteou, em preliminar, a declaração da inconstitucionalidade da Lei
n.
10.695/03 e, no mérito, a absolvição do apelante por ausência de materialidade e pela incidência do princípio da adequação social. Ao final, postulou a isenção das custas processuais. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu prazo superior ao previsto em lei para a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada, de modo a justificar o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva
, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida
pelo magistrad
o
, em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
sempre que configurado o decurso de prazo legal entre os marcos interruptivos.

4. N
os termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva estatal prescreve em quatro anos, quando a pena privativa de liberdade aplicada, em concreto,
com o
trânsito
em julgado para a acusação,

for igual a um ano ou não exceder dois anos.

5. T
endo
a denúncia sido recebida em 20 de outubro de 2020 e a sentença publicada em 11 de fevereiro de 2025, constata-se o transcurso de quatro anos e quatro meses sem a ocorrência de causa interruptiva da prescrição. Assim, tendo decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena em concreto
.

6. A extinção da punibilidade pela prescrição prejudica o exame do mérito do recurso, que perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
prejudicado, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, declarando-se extinta a punibilidade do agente.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal
, tendo como base a pena concretamente aplicada,
deve ser reconhecida quando, entre os marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; e 110, §1o. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 0009359-46.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo réu

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além das custas processuais, pela prática do crime previsto no artigo 184, §2o, do Código Penal.

Consta dos autos que
o apelante
foi processado e condenado como incurso no artigo 184, §2o, do Código Penal. A denúncia imputa ao réu o cometimento do crime de violação de direito autoral. A sentença condenatória foi proferida
,
em audiência
,
em 11 de fevereiro de 2025.

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, alegando a falta de materialidade do delito e a aplicação do princípio da adequação social. Subsidiariamente, pleiteia a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei
n.

10.695/03 no que tange à pena mínima imposta ao crime previsto no artigo 184, §2o, do Código Penal, por afronta aos princípios da igualdade e proporcionalidade, defendendo a aplicação da pena mínima de um ano de reclusão prevista na Lei
n.
8.635/1993, e, consequentemente, o cabimento da suspensão condicional do processo. Por fim, solicita a isenção do pagamento das custas processuais, alegando ser pessoa pobre.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. Sustentou a desnecessidade de identificação das vítimas para a caracterização do crime e a suficiência do laudo pericial para comprovar a materialidade. Argumentou a impossibilidade de aplicação do princípio da adequação social, citando a Súmula no 502 do STJ. Defendeu a constitucionalidade da Lei
n.
10.695/03, afirmando que o artigo 184 do Código Penal é mais abrangente que o artigo 12 da Lei
n.
9.609/98, justificando as sanções penais distintas. Por fim, quanto à isenção das custas processuais, alegou que a análise da hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva,
suscitou
preliminar
de prescrição
, a fim de declarar extinta a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e o art. 110, § 1o, todos do Código Penal, bem como no art. 61 do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.
Evidenciando
que a pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, hipótese em que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos. Entre o recebimento da denúncia, em 20 de outubro de 2020, e a publicação da sentença, em 11 de fevereiro de 2025, transcorreu lapso de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, sem a ocorrência de causa interruptiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

A pena aplicada ao recorrente foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 184, §2o, do Código Penal.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. A Procuradoria-Geral de Justiça evidenciou o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal previsto para a persecução penal, uma vez que a denúncia foi recebida em 20/10/2020 e a sentença foi publicada em 11/02/2025, decorrendo 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses entre os marcos interruptivos.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, por constituir matéria de ordem pública, deve ser reconhecida pelo magistrado, conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA.PRESCRIÇÃODA PRETENSÃOPUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DEOFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, deofício, reconhece-se aprescriçãoda pretensãopunitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação deofíciopara pronunciar aprescriçãoda pretensãopunitivae extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstraçãoconcretada ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, deofício, daprescriçãoda pretensãopunitivaestatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a penaconcretamentefixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada na sentença condenatória recorrível (2 anos de reclusão) e o trânsito em julgado para a acusação (Ministério Público desistiu do prazo recursal
),
o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso, o crime assim prescreve em 4 (quatro) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 20/10/2020 e que a sentença condenatória foi publicada em audiência na data de 11/02/2025. Ou seja, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses entre os marcos temporais, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo.

Dessa forma,
resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1o, todos do Código Penal.

Por fim, considerando que a prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto o recurso perdeu seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelante
,
com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1o, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025